Tribunal: TJES
Processo: 5010443-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010443-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLAVIO GONCALVES BARROS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. BEM DE FAMÍLIA. GARANTIA DO JUÍZO. AÇÃO REVISIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeita exceção de pré-executividade e indefere o pedido de suspensão do processo.

2)-
Fundamenta-se decisão na inadequação da via eleita para arguir impenhorabilidade de bem de família e na ausência de garantia do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a exceção de pré-executividade para arguir a impenhorabilidade de bem de família e se estão presentes os requisitos para a suspensão da execução, notadamente a garantia do juízo e a relevância da fundamentação, em razão de ação revisional conexa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A exceção de pré-executividade constitui meio processual idôneo para a arguição da impenhorabilidade do bem de família, por se tratar de matéria de ordem pública, quando a alegação puder ser comprovada de plano por meio de prova documental pré-constituída.

5)
A juntada de Declaração de Imposto de Renda que classifica o imóvel penhorado como "CASA RESIDENCIAL" configura indício documental suficiente, em cognição sumária, para admitir a discussão sobre a impenhorabilidade na via da exceção de pré-executividade.

6)
Configura erro de premissa fática a decisão que indefere a suspensão da execução sob o fundamento de ausência de garantia, quando os autos contêm Certidão de Penhora e Avaliação de imóvel em valor superior ao débito exequendo.

7)
A existência de ação revisional conexa (Processo nº 0000689-91.2020.8.08.0051), na qual se discutem supostas ilegalidades do título executivo, confere plausibilidade jurídica (
fumus boni iuris
) à tese do executado, podendo afetar a liquidez e a certeza da obrigação.

8)
Evidencia-se o perigo de dano grave e de difícil reparação (
periculum in mora
) pelo risco iminente de expropriação de imóvel que possui fortes indícios de ser a residência do devedor.

9)
Preenchidos os requisitos legais, quais sejam, a garantia do juízo por meio de penhora idônea, a relevância da fundamentação e o perigo de dano, impõe-se a suspensão dos atos expropriatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade do bem de família, enquanto matéria de ordem pública, pode ser arguida em sede de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova documental pré-constituída.

2. A existência de penhora sobre imóvel em valor superior ao débito configura garantia do juízo para fins de suspensão da execução.

3. A pendência de ação revisional que discute o débito exequendo constitui fundamento relevante (
fumus boni iuris
) para a suspensão dos atos executivos.

4. Comprovada a garantia do juízo e presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, a suspensão dos atos expropriatórios até a resolução da demanda prejudicial é medida impositiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O agravante se insurge em face da decisão que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao feito executivo.

A decisão agravada assentou-se em dois pilares fundamentais para rejeitar a pretensão do executado: (i) inadmissibilidade da exceção de pré-executividade para veicular matérias que demandam dilação probatória (revisão contratual e impenhorabilidade de bem de família); (ii) ausência de garantia do juízo como requisito para a suspensão do feito executivo.

Ambos os fundamentos, contudo, parecem colidir com as provas dos autos e com a orientação jurisprudencial consolidada.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de matérias de ordem pública e daquelas que não demandem dilação probatória, ou seja, que possam ser comprovadas de plano, por meio de prova documental pré-constituída.

A esse respeito, sublinhe-se que a impenhorabilidade do bem de família, por ser matéria de ordem pública, pode ser arguida a qualquer tempo, inclusive por meio de exceção de pré-executividade, desde que a comprovação seja estritamente documental.

No caso, o agravante instruiu com documentos que, em cognição sumária, são suficientes para a análise da alegação, como a
Declaração de Imposto de Renda (Id. 14563538)
, que classifica o imóvel penhorado como "CASA RESIDENCIAL", no mesmo endereço constante da matrícula e do auto de penhora.

Nesse cenário, não há que se falar em inadmissibilidade da exceção de pré-executividade para o tema.

O segundo fundamento da decisão agravada revela-se ainda mais frágil, pois o juízo indeferiu o pedido de suspensão com base na premissa fática de que o feito não estaria garantido, afirmando textualmente:
"De início, depreendo inexistir penhora, depósito ou caução suficiente. Assim, entendo inviável a suspensão do feito em apenso"
.

Essa assertiva, contudo, contraria frontalmente a prova documental de
ID 14563540
, qual seja, a
Certidão de Penhora e Avaliação
lavrada por Oficial de Justiça em 30 de agosto de 2022, que atesta, de forma inequívoca, a constrição do imóvel de matrícula nº 2.262 e sua avaliação em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), montante que supera com folga o valor atualizado do débito.

Ademais, presentes os demais requisitos legais, extrai-se a plausibilidade do direito (
fumus boni iuris
) da existência de ação revisional nº 0000689-91.2020.8.08.0051, que pode impactar a liquidez e certeza do título executado.

Por fim, o perigo de dano grave (
periculum in mora
) é evidente, pois o prosseguimento dos atos executivos expõe o patrimônio do devedor ao risco de expropriação do bem que, como visto, possui fortes indícios de ser sua residência.

Nesse contexto, a concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe, na medida em que, superada a questão da admissibilidade do instrumento processual e comprovada a garantia do juízo por meio de penhora idônea, restam preenchidos todos os requisitos exigidos pela legislação processual.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele dou provimento para
determinar a suspensão dos atos expropriatórios até a resolução da demanda prejudicial
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.